Tribunal: TJES
Processo: 5005582-39.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-39.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALDENIRA PERUCHI COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005582-39.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:

ALDENIRA PERUCHI COSTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. ROMOSOZUMABE (EVENITY). OSTEOPOROSE GRAVE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS (RENAME - GRUPO 1A). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária com pedido de fornecimento do medicamento Romosozumabe 90 mg/ml (1,17 ml), indicado para o tratamento de osteoporose grave (CID10: M80.0), diante do insucesso de terapias anteriores e risco iminente de fraturas.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ao fornecimento do fármaco, fundamentando-se na solidariedade dos entes e na comprovação da necessidade clínica da paciente.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo (Tema 1234/STF e SV 60), sob o argumento de que o medicamento integra o Grupo 1A do CEAF. No mérito, sustenta a legalidade do indeferimento administrativo por não preenchimento dos requisitos do PCDT.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, afasta-se a tese de incompetência absoluta. O medicamento Romosozumabe encontra-se incorporado ao SUS desde 2022 (Portaria SCTIE/MS nº 166/2022) e consta na RENAME (Grupo 1A). Conforme entendimento desta Turma Recursal, embora o custeio seja da União, a responsabilidade pela programação, armazenamento e dispensação é dos Estados. Assim, aplica-se a responsabilidade solidária (Tema 793/STF), sendo prescindível a presença da União no polo passivo.

5. Ademais, o Tema 1234 do STF e a SV 60 referem-se primordialmente a medicamentos
não incorporados
ou à repartição interna de custos, não impedindo a fixação da obrigação de fazer contra o Estado em caso de fármaco já padronizado. No mérito, a prescrição médica e o laudo fundamentado sobrepõem-se à negativa administrativa, restando demonstrada a falha no tratamento anterior e a urgência do novo fármaco para evitar o agravamento do quadro de saúde da recorrida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)